Tribunal: STF
Processo: HC 131549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Superveniência de sentença condenatória. Decisão do STJ julgando prejudicado o habeas corpus impetrado. 6. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos. Inexistência do prejuízo. Precedentes. 6. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.